Tribunal: TJDFT
Processo: 0736414-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0736414-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHARLES SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, para condenar o requerido à obrigação de realizar CONSULTAS EM CLÍNICA MÉDICA E EM REUMATOLOGIA, observados os critérios do sistema de regulação. As Contrarrazões foram apresentadas (ID 53728392). Em atenção ao despacho de ID 55892787, a parte recorrente informou ao ID 56034238 que as consultas médicas pretendidas nos autos foram realizadas. Requereu a desistência do recurso ante a perda do objeto recursal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do inciso XV do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente Recurso Inominado, por superveniente perda do objeto. Preclusa, dê-se baixa e retornem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital